Tribunal: TJDFT
Processo: 0725942-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725942-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA na Execução de Título Extrajudicial no 0740929-93.2022.8.07.0001 ajuizada por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAP contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução (processo referência ID no 198409423). A decisão em ID n. 198409423 in verbis: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA em que alega, em suma, a inexistência do título executivo por inexigibilidade, requerendo ainda a atribuição de efeito suspensivo, id. 192403044. Intimado a se manifestar sobre a exceção, o exequente apresentou suas razões no id. 193865894, pugnando pela rejeição. Eis o sucinto relatório. Decido. A parte executada elege a via inadequada para questionar a exigibilidade do título exequendo, haja vista que para o cabimento da exceção de pré-executividade são exigidos, simultaneamente, dois requisitos: 1) a exceção de pré- executividade só pode vincular matéria conhecível de ofício (requisito material) e 2) o julgamento da exceção de pré-executividade não pode depender de prévia dilação probatória (requisito formal). No caso, as alegações da parte executada dependem de dilação probatória; assim, não resta atendido o segundo requisito supracitado. Ademais, verifica-se também a ocorrência de preclusão, haja vista a interposição de embargos à execução pelos executados, já sentenciados, id. 168460522. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução. Irresignado, o executado SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA recorre. Relata que os Embargos à Execução propostos foram distribuídos sob o no 0732935- 77.2023.8.07.0001 e extintos sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da intempestividade. Destaca que a ação se encontra instruída com prova documental pré-constituída que demonstra a ausência dos requisitos necessários para conferir força executória ao título que lastreia a execução. Sustenta que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que é possível a utilização de objeção de pré-executividade para alegar vícios que maculem o título executivo extrajudicial, capazes de retirar-lhe a força executória. Afirma que o título executivo extrajudicial que lastreia a execução se encontra carente de exigibilidade, uma vez que a cobrança das taxas de ocupação se encontra suspensa, haja vista que a Resolução no 68, de 09 de abril de 2024, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, na qual o Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – COPEP-DF, órgão deliberativo de segundo grau, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, em 09 de abril de 2024, decidiu pelo sobrestamento das taxas de ocupação e a revisão de desconto a empresa. Destaca que não houve preclusão, pois os Embargos à Execução foram rejeitados liminarmente, tendo em vista a intempestividade, não constituindo coisa julgada formal. Sustenta estarem presentes os requisitos para concessão da medida liminar. Ressalta que eventual bloqueio, via SISBAJUD, do montante de R$ 427.499,98 (quatrocentos e vinte e sete mil e quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), na conta de pessoa jurídica, com responsabilidade social e folha pagamento, além de outros compromissos inerentes à atividade empresarial, por si só, tem o condão de demonstrar o elevado risco de dano de difícil reparação. Acrescenta que a empresa vem enfrentando dificuldades financeiras, e atualmente não tem como suportar efeitos nefastos ao prosseguimento do feito executivo, pois todos os seus recursos são direcionados para o pagamento de sua folha salarial, composta por 390 (trezentos e noventa) funcionários e encargos trabalhistas. Pede seja recebido o presente Agravo de Instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo, a fim de obstar novos atos de constrição. Ao final, o provimento do recurso, reformando a decisão agravada e acolhendo a Exceção de Pré-Executividade. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). In casu, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada não atende aos aludidos pressupostos. A ação de execução de título extrajudicial proposta teve o fim de recebimento de débitos relativos às taxas de ocupação do imóvel situado no Lote 03, Conjunto 05, Trecho 05, Polo de Desenvolvimento JK – Santa Maria/DF (ID 141044409- processo de origem). Ressalte-se que nos Embargos à Execução distribuídos sob o no 0732935-77.2023.8.07.0001, a sentença os rejeitou liminarmente pois quando apresentados já estava precluso o prazo dos Embargos (ID 168460522): A hipótese é de rejeição liminar dos embargos, posto a sua manifesta intempestividade. Com efeito, extrai-se dos autos da execução que o mandado citatório da ora embargante foi juntado aos autos em 18/07/2023 (id. 165734043) e, nos termos do art. 915, § 1o do CPC, a partir desta data tem início o decurso do prazo para oposição de embargos à execução, que é de 15 dias. Os embargos foram distribuídos a este Juízo apenas em 08/08/2023, quando já precluso o prazo. De se repisar o disposto no § 1o do art. 915, segundo o qual "Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último." Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos opostos, o que faço com fundamento no art. 918, inciso I, do CPC. Ao apresentar a Exceção de Pré-executividade o agravante afirmou que o título executivo carece de exigibilidade (Processo referência ID 192403044). Sustenta que a cobrança do título é indevida, pois deveria ter sido suspensa conforme o Decreto no 41.015/20 e o despacho da TERRACAP/DIRAF/GEARI/NUNEG, datado de 26 de julho de 2022, que encaminhou os autos para verificar a suspensão dos pagamentos das alienações n° 94925-6 e 109269-3 (91814305 - 91814375), considerando a apresentação do atestado de implantação definitivo (90325821), pelo prazo de 120 dias. Acrescentou que as cobranças referentes às taxas de ocupação deveriam ter sido suspensas a partir de junho de 2015 até setembro de 2023, conforme determinado por disposições normativas e acordos pertinentes. Por fim, afirmou estar evidente a inexigibilidade do título extrajudicial diante de um erro administrativo na análise do processo, conduzindo à ausência dos requisitos de constituição válida do processo. Assim, pleiteou o acolhimento da exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade, resultante da evolução doutrinária e jurisprudencial, constitui um instrumento de defesa do executado, equiparando-se aos embargos à execução. A distinção mais relevante entre ambos reside no seu objeto: os embargos à execução podem abranger qualquer matéria, enquanto a exceção de pré-executividade se restringe a abordar questões suscetíveis de serem conhecidas de ofício, que não demandem dilação probatória. No caso concreto, não se verifica desacerto na decisão agravada, visto que, de fato, a questão demandaria dilação probatória, qual seja, a constatação sobre a exigibilidade do título exequendo. Ademais, se a dilação probatória não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, também não se admite o conhecimento de tais alegações em recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em exceção de pré-executividade. Nesse sentido, destacam-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é cabível nos casos em que se discute matérias de ordem pública, que sejam suscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória. 2. Na hipótese, os documentos que instruem a petição inicial são suficientes para instaurar a execução. Os argumentos trazidos pelo agravante demandam dilação probatória. Incabível, assim, a exceção de pré-executividade. 3. De igual modo, a via eleita para arguir excesso de execução se mostra inadequada. 4. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1369868, 07223443020218070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Excesso de execução não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos de execução, nos termos do art. 917, III, do CPC. 2. Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, como os referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título, desde que demonstradas de plano, haja vista não ser possível a instrução ou a dilação probatória. 3. In casu, a via eleita para arguir excesso de execução se mostra inadequada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1758953, 07167843920238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Além disso, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se o agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 03 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III eIV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.